Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DA REQUERIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. FACILITAÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e determinou que a parte autora promovesse a redistribuição no juízo competente. 1.2. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais na qual a autora afirma ter identificado cobranças das quais não reconhece legitimidade, tampouco a sua origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo a não se admitir, como regra, a declinação de ofício. 3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 3.2. Com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido.
4. Precedente: “(...) 4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, especialmente se preferiu ajuizar a demanda no foro da sede da parte ré, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor, nos termos do enunciado da súmula n. 33 do STJ. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (0741909-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024) -g.n.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido para determinar o processamento e julgamento do feito perante o juízo da 6a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “No caso em apreço não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a ré tem domicílio em Brasília-DF, inexistindo razão para o declínio de competência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33; CPC, art. 53, III,”a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0741909-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, AI 0721185-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 06/09/2024.